Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-80.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702038-80.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALIA DO AMARAL PIPAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, ROSALIA DO AMARAL PIPAS, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. Na inicial, a autora pediu a condenação do réu a restituir os valores desfalcados da conta PASEP, no montante de R$ 15.693,51, já deduzido o que foi recebido, atualizados até a data do efetivo pagamento (ID 76815447). Afirmou que, após anos de trabalho no serviço público, quando foi aposentada, diligenciou ao Banco do Brasil, para sacar o montante da sua conta do PASEP, ao tomar ciência do saldo, teve uma grande surpresa, o saldo era de R$ 1.061,53, no qual constavam registros referentes apenas ao período de 01/07/1999 até a data do saque, ocorrido em 17/08/2010. A correção dos valores depositados é irregular, havendo ausência de correção/créditos em diversos períodos. Alegou que os valores depositados relativos ao programa PASEP foram mal geridos pela instituição financeira ré, a qual era responsável pela recomposição do saldo. Sustentou o dever do réu de reparar os danos causados à autora, que teve valores relativos ao PASEP não creditados ou extraídos indevidamente, além da ausência de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, o que gerou prejuízo material. A sentença pronunciou a prescrição da pretensão autoral, julgando o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, CPC. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 15.693,51), cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 76815612). Em suas razões recursais, a apelante requer: a) seja invertido o ônus da prova, levando-se em conta que se trata de exibição de documento de conta pública administrada por instituição financeira de forma exclusiva, sob pena de afronta ao art. 6o do CDC; b) a reforma da sentença, para analisar o mérito e julgar procedente a ação (ID 76815614). Alega que a contagem do prazo prescricional se iniciou apenas quando da ciência do dano, o que se deu inquestionavelmente quando do acesso aos extratos, ocorrido em 06/06/2024. Sustenta a inocorrência da prescrição, pois a presente ação foi distribuída em 18/02/2025. Afirma estar provado o direito material, conforme perícia contábil realizada em outro processo. Pondera ter havido a realização de perícia em diversas ações judiciais de PASEP, e, em todas elas, se atestou a ocorrência de desfalques pelo banco administrador. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (ID 76815609). Contrarrazões (ID 76815617). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tendo inclusive a apelante requerido a inversão do ônus da prova, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 06 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator